Tribunal: TJDFT
Processo: 0716288-13.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO. EMBARGOS REJEITADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do art. 917, § 3o do CPC: “Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.”
2. No caso em apreço, o pedido dos Embargos de Execução está amparado na alegação de cobrança em duplicidade de Cédula de crédito. Desse modo, mostra-se prescindível a apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, na forma do art. 917, § 4o do CPC.
3. Ademais, a sentença rejeitou liminarmente os embargos sem oportunizar ao embargante a apresentação do demonstrativo do débito, o que demonstra violação ao princípio da não surpresa consagrado no art. 10 do CPC.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.